Tribunal: TJSP
Processo: 0059353-54.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prescrição da pretensão executória – Condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana – Trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 20.10.2016 – Aplicação do art. 112, I, CP –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prescrição da pretensão executória – Condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana – Trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 20.10.2016 – Aplicação do art. 112, I, CP – Cabimento - Decisão mantida, eis que não transcorrido o lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória - Agravo desprovido (voto n. 41252).